Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-78.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008126-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), SARIEDAM MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.383.510/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SARIEDAM MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA. – EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública (cód. 39304), ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou que a empresa Agravante se abstenha de receber, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar produtos de origem vegetal, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Agravante explica que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo
Parquet
Estadual, em razão do alegado dano ambiental, por suposta irregularidade encontrada no exercício de sua atividade comercial de transporte de madeira, detectada na fiscalização de rotina, realizada em 09/12/2017, pela CFRNR - Coordenadoria de Fiscalização de Recursos Naturais Renováveis.

Sustenta que a decisão agravada fere de morte as suas atividades empresariais, diante da impossibilidade de reversibilidade da medida, que não há provas suficientes para a concessão da liminar na ação de base, uma vez que estava, totalmente, regularizada, na data da ocorrência, com as Licenças de Operação, em conformidade com a legislação, que houve somente um erro material entre a descrição de carga transportada, a Nota Fiscal e a Guia Florestal.

Aduz que é irrazoável e desproporcional manter paralisada uma empresa totalmente idônea, regularizada perante o órgão ambiental, que está há 13 (treze) anos no ramo de transformação e beneficiamento de madeiras, de origem sustentável, geradora de emprego e receita, em razão do suposto dano ambiental, que ensejaria uma indenização de R$ 12.847,83 (doze mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Assim, aduzindo que a proibição inviabiliza o exercício de suas atividades empresariais, pugna pela suspensão da decisão agravada.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido em parte – id. 8180179-.

Contrarrazões apresentadas conforme – id. 8466191.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 9888985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou que a empresa Agravante se abstenha de receber, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar produtos de origem vegetal, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 28/08/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a empresa requerida nos seguintes termos:

1. Na obrigação de não fazer consistente em se abster de receber, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar produtos de origem vegetal sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares; e

2. A reparar os danos ambientais causados, na forma de compensação pecuniária, com fundamento no art. 225, §3º, da Constituição Federal; artigos 4º, inciso VII, e 14, §1º, ambos da Lei n. 6.938/81; e artigos 1º, inciso I, e 3º, ambos da Lei n. 7.347/85, no valor de R$ 12.847,83 (doze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

O valor acima fixado deverá ser depositado no FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, consoante prevê o art. 13, da Lei n. 7.347/1985.

Nesses termos, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 18, da Lei n. 7.347/85).

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1008126-78.2019.8.11.0000, Desembargador MÁRCIO VIDAL, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020